Tribunal: STF
Processo: AP 1112
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JOANITA DE ALMEIDA, julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses, sendo 15 (quinze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:



    “- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão; 



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão; 



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 



    - 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos de reclusão.”



    A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Em 11/3/2024, foram opostos Embargos de Declaração (eDoc. 166), rejeitados à unanimidade pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em Sessão Virtual de 22/3/2024 a 3/4/2024 (eDoc. 171).



    Em 20/3/2024, foram opostos Embargos Infringentes (eDoc. 168), inadmitidos em 11/4/2024 (eDoc. 173).



    Em 22/4/2024, foi interposto Agravo Regimental (eDoc. 178), não provido, por maioria, pelo PLENO deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em Sessão Virtual de 27/9/2024 a 4/10/2024, tendo sido determinada, por conseguinte, a certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação (eDoc. 341). 



    Em decisão de 14/5/2024, considerando o término do julgamento do mérito da presente ação penal e o fundado receio de fuga da ré, como vem ocorrendo reiteradamente em situações análogas nas condenações referentes ao dia 8/1/2023 , decretei a prisão preventiva de JOANITA DE ALMEIDA, efetivada em 14/6/2024 e, no mesmo dia, realizada a audiência de custódia (eDoc. 234). 



    Em 3/10/2024, a Defesa de JOANITA DE ALMEIDA requereu a concessão de prisão domiciliar humanitária ou, subsidiariamente, a transferência para o Hospital Psiquiátrico e Judiciário Jorge Vaz (eDoc. 332). Alega que a ré “é uma pessoa com doença mental que, desde o início de sua prisão, não tem recebido o tratamento médico adequado, o que tem prejudicado gravemente sua saúde mental.” (eDoc. 332). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação para que (eDoc. 347): 



    “a) seja oficiado o juízo da Execução da Comarca de Juiz de Fora/MG para que compartilhe a cópia integral do processo n. 4400335-59.2024.8.13.0145, no qual foram adotadas as providências relacionadas à realização de exame de sanidade mental da ré; 



    b) seja oficiada a Secretaria de Administração Penitenciária de Minas Gerais para que responda aos questionamentos formulados pela Procuradoria-Geral da República, nos termos do quanto determinado pela decisão de 27.6.2024. Na ocasião, devem ser compartilhados com a SEAPE/MG todos os documentos e informações relevantes juntados aos autos a respeito da saúde da ré, inclusive o Laudo Médico/Pericial n. 13344/2024; e 



    c) seja a defesa intimada a informar o status atualizado do processo n. 5044008-87.2023.8.13.0145, juntando nos autos da presente ação penal cópia do laudo de perícia médica elaborado pelo perito designado.” 



    Em 17/10/2024 acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República, nos termos requeridos (eDoc. 349).



    Em 22/10/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, com autuação de procedimento de Execução Penal (eDoc. 355).



    Em 24/10/2024, a Defesa de JOANITA ALMEIDA informou “que o processo nº 5044008-87.2023.8.13.0145, que tramita perante a 3ª Vara de Família da Comarca de Juiz de Fora/MG, ajuizado por Luanna Cristina, filha da ré, ainda encontra-se em fase de instrução, sem decisão judicial proferida até o momento”. Afirmou que o laudo apresentado no processo de Curatela, e anexado aos autos (eDoc. 357), “atesta que Joanita preenche critérios clínicos para CID 10 F32.1 Depressão Moderada, CID 10 F44 Transtornos dissociativos (de conversão) e CID 10 F60.3 Transtorno de personalidade com instabilidade emocional” (eDoc. 356).



    Em 30/10/2024, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Juiz de Fora/MG encaminhou cópia do laude de exame de sanidade mental da ré e chave de acesso para a consulta da íntegra dos autos (eDocs. 365 – 367).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pela “pela substituição da pena privativa de liberdade de Joanita de Almeida pela medida de segurança de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, admitida no art. 183 da Lei de Execução Penal, em razão da superveniência de doença mental grave, consoante Laudo Médico/Pericial n. 13344/2024” (eDoc. 371).



    Em 11/11/2024, a Defesa de JOANITA ALMEIDA apresentou petição requerendo (eDoc. 373), dentre outros, a autorização de escolta para a ré comparecer à consulta psiquiátrica agendada com o Dr. Gustavo Dimas, no dia 13/11/2024, às 10:30h, no endereço mencionado, e subsidiariamente, caso não seja possível o deslocamento da ré à consulta presencial, que seja disponibilizado na penitenciária um local adequado e equipamentos para a realização da consulta por videoconferência.



    A defesa afirma que a consulta é crucial para o ajuste de seu tratamento psiquiátrico e prescrição de medicamentos, “dada a ausência de assistência médica psiquiátrica adequada no estabelecimento prisional”.



     É o relatório. DECIDO.



    Em se tratando de situação relativa à proteção da integridade física e saúde da requerente, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO a realização de consulta médica telepresencial, a ser realizada no dia 13/11/2024, entre o período de 10h30 às 12h30, dentro das dependências da Penitenciária Feminina de Juiz de Fora/MG, com o Doutor Gustavo Dimas.



    DETERMINO que a Penitenciária Feminina de Juiz de Fora/MG providencie o necessário para a realização da consulta médica telepresencial de JOANITA ALMEIDA (CPF n º 702.183.236-20), devendo ser assegurada a privacidade e as condições necessárias para que o atendimento médico ocorra integralmente.



    O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por medida de segurança será analisado após a realização da consulta.



    Cumpra-se



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente